Tribunal: TJES
Processo: 5002167-90.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002167-90.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: LEILANE DE JESUS FERNANDES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E DA TEMPORARIEDADE DA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE AFASTADA. PARCELAS DO FGTS INDEVIDAS. NECESSIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso trata-se de ação de cobrança de FGTS, ajuizada por servidora, ora Recorrida, que não percebeu as verbas rescisórias a que faria jus, especificamente os valores referentes aos depósitos do FGTS, pelos contratos administrativos temporários que alega serem nulos.

O magistrado
quo
julgou procedente o pedido autoral (ID
3807749
).

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 3807751), visando a reforma da r. Sentença, sob o fundamento de que o TJES entende que a nulidade contratual é afastada, no caso de uma única prorrogação, fixando tese de que o lapso temporal mínimo de prorrogações deve ser superior a 03 (três) anos e que, no caso em tela, o período trabalhado não chega a 02 anos. Ainda, defende que a mera contratação temporária não confere direito ao FGTS.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar.

Em que pese a alegação da Recorrida de que as renovações sucessivas dos contratos, ora discutidos, descaracterizam a excepcionalidade de tais contratações, em análise ao conjunto instrutório, de acordo com demonstrativo extraído do bojo dos autos(ID 3807739), observa-se que a autora fora contratada pelo Município réu para exercer o cargo de auxiliar administrativo, no período
de 11/01/2019 à 31/12/2020.

À vista disso, a meu ver, o contrato firmado entre o Recorrente e a Recorrida atende os requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, não havendo, portanto, em se falar em nulidade, já que, pelo tempo de serviço prestado, a necessidade temporário da contratação se mostrou configurada, já que, no caso em tela, não houve sucessivas prorrogações do contrato.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADI Nº 5.090. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL. IBATIBA. CARÁTER EXCEPCIONAL. FUNDO DE GARANTIA. FGTS. DEPÓSITO DIRETAMENTE NA CONTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) (...). 4
) A simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público. Contudo, o Excelso Pretório não especificou o que deve ser entendido como renovações sucessivas do contrato, cabendo ao julgador, diante do caso concreto que lhe é submetido, preencher tal conceito jurídico indeterminado.
5) Na hipótese, indubitável a ocorrência de duração excessiva do contrato ou sucessivas renovações a descaracterizar a contratação temporária da autora, uma vez que as Leis Municipais de Ibatiba preveem prazo de vigência de contratos para essa época de apenas seis meses, renovados por, no máximo, mais seis meses, como a Lei nº 039/2009 - citada na contestação como a dar guarida ao contrato da agravada. 6) Os temporários são admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, porque atendem necessidades transitórias da Administração, prescindindo de processo de seleção mais complexo e demorado, dada a urgência e transitoriedade da contratação, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço, e assim, a realização de prévio processo seletivo, obviamente, não exime a municipalidade de responder pelas consequências da posterior desnaturação do caráter excepcional das contratações das recorridas. 7) No caso dos autos, a agravada ao depósito da verba de FGTS pelo período laborado diretamente em sua conta. 8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0000616- 17.2019.8.08.0064; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)